Tribunal: CARF
Processo: 15504.017808/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.017808/2009-79
ACÓRDÃO
2001-007.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARESIO BORELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA EM SUA
ESSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário
é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo
ser afastada pelo julgador administrativo.
MATÉRIA NÃO ABORDADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO NA DRJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO AO CARF.
A alegação de defesa não trazida pelo interessado em sede de impugnação
na DRJ não será apreciada no CARF, o que, caso ocorresse, caracterizaria
supressão de instância, o que não é possível.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017808/2009-79
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, exceto na parte referente à alegação de isenção por moléstia grave, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que
dava provimento parcial para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$
27.430,00.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-43.862 da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 89 e segs.).
A Notificação de Lançamento de fls. 40/46, exige do contribuinte, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$19.976,48, assim
discriminado:
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
9.896,21
Multa de Ofício – 75% (Passível de Redução)
7.422,15
Juros de Mora – calculados até 30/09/2009
2.658,12
Total do crédito tributário apurado
19.976,48
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
em nome do interessado, referente ao exercício financeiro 2007, ano-calendário
2006, quando foi constatada, consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, fls. 41/44, infrações relativas à deduções indevidas de dependentes
(R$1.516,32), despesas médicas (R$31.696,20), previdência privada (R$2.233,72)
e instrução (R$540,00).
De acordo com a autoridade fiscal o contribuinte regularmente intimado não
atendeu à intimação. Em decorrência do não atendimento, por falta de
comprovação, foi procedido o lançamento relativamente ao valor das infrações
cometidas.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017808/2009-79
3
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de folhas
02/04, com documentos, às fls. 05/72, na qual argúi que, dentro do prazo legal
estabelecido pela legislação, apresenta à SRFB/DRJ-BH documentação que
comprova as deduções glosadas, a saber: Certidão de Casamento - que confirma
que Helena Teles Boreli – CPF 673.395.306-49 é sua esposa e dependente.;
recibos de pagamento à Sociedade de E S Estacio de Sá, em nome de sua
dependente Helena Teles Boreli; Recibos de pagamentos a profissionais médicos e
fisioterapeutas, pagos para atender suas necessidades de recuperação
cardiovascular e de sua esposa nas suas necessidades de ginecologia e
Comprovante de Rendimentos Pagos e de retenção de IRRF da Fundação
Itaubanco onde consta os descontos em folha da Previdência Privada e de
médico-hospitalares.
O processo foi devolvido à DRF de origem para os fins previstos na Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 04.08.2010, culminando com a revisão do
lançamento, consoante Termo Circunstanciado de fls. 73/76, emitido pelo
DRFB/BH, no qual foi esclarecido o que se segue.
Comprovou-se a dedução da dependente Helena Teles Boreli (fl. 10), no valor de
R$1.516,32 e a dedução para a previdência privada, consoante extrato
comprobatório de pagamento no valor de R$2.233,72 (fls. 20).
Em relação à dedução de despesas com instrução, foram apresentados boletos de
pagamentos à Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, no valor de R$60,00
cada um, para instrução de Helena Teles Boreli (fls. 24/31). Não há previsão legal
para dedução dessa despesa vez que a legislação autoriza a dedução dessa
natureza apenas para dependentes até 24 anos, se universitários.
No que se refere à dedução de despesas médicas foram apresentados recibo de
Claudio Eli de Loyola, médico, no valor de R$70,00, datado de 28/11/2006;
documento firmado, com reconhecimento de firma em cartório, onde Rogério
Delano Brancode Carvalho, fisioterapeuta, declara “serem autênticos todos os
recibos emitidos durante o ano de 2006, no valor total de R$7.430,00...,
relacionados às sessões de fisioterapia prestadas ao Sr. Aresio Boreli....” (fl.13) e
onze recibos de Rodrigo Delano B. Carvalho, com as seguintes datas de emissão e
valor: 24/02/2006 - R$640,00, 28/03/2006 - R$800,00, 27/04/2006 - R$640,00,
26/05/2006 - R$640,00, 29/06/2006 - R$640,00, 20/07/2006 - R$480,00,
30/08/2006 - R$800,00, 29/09/2006 - R$800,00, 27/10/2006 - R$640,00,
30/11/2006 - R$640,00 e 30/11/2006 - R$710,00 (fls. 14/15).
Em relação às despesas médicas, também foram apresentados: documento
firmado, com reconhecimento de firma em cartório, onde Simone Soriano
Carneiro de Abreu Cotta, médica, declara “serem autênticos todos os recibos
emitidos durante o ano de 2006, no valor total de R$10.620,00..., relacionados às
consultas médicas, atendimento domiciliar e procedimentos médicos, prestados à
Sra. Helena Teles Boreli....” (fls.18) e um recibo da mesma profissional, datado de
23/12/2006, no valor de R$10.620,00 (fls.19); Comprovante de Rendimentos
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017808/2009-79
4
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte gerado pela Fundação
Itaubanco onde se acha registrado pagamento a título de despesas médicas no
valor de R$4.196,20 (fls. 20).
Calcados no art.73, DEC. 3.000/99 e atualizações, onde se acha explicitado que
deduções exageradas estão sujeitas à efetiva comprovação, a juízo da autoridade
lançadora se fez necessária a intimação ao contribuinte para que fosse
comprovada a efetividade dos pagamentos declarados a Rodrigo Delano B.
Carvalho, Fabiano Perdigão Cotta e a Simone Soriano Carneiro de Abreu Cotta,
por meio da apresentação microfilmagens dos cheques utilizados para os
pagamentos ou cópias dos extratos bancários em que constem
saques/compensações de cheques com compatibilidade de datas e valores com
os recibos por eles emitidos (fls. 54/55).
Em atendimento à Intimação Fiscal complementar, o contribuinte reapresenta
(fls. 56/72) os mesmos recibos e declarações dos profissionais em destaque, cópia
de exame de Cineangiocoronariografia realizado em 08/05/2005, cópias de
páginas de Diário Oficial da União onde assinala acórdãos cuja matéria objeto de
análise é dedução de despesas médicas e, em seu arrazoado, alem de transcrever
partes de acórdãos, esclarece que os pagamentos aos profissionais foram
realizados de forma periódica no decorrer do ano, “em espécie e com cheques” e
que os cheques não foram nominativos “ uma prática para se evitar a CPMF” e
que, análise de seu extrato bancário não revela “nenhuma relação com saques ou
compensações com as datas de recibos”.
O objetivo da intimação complementar não foi o de atestar a autenticidade dos
documentos emitidos pelos profissionais destacados. Isso já o foi feito pelo
Cartório de Notas. O objetivo primordial foi a comprovação da efetividade de
seus pagamentos, valores significativos, e objetos de dedução na DIRPF.
Por não disponibilizar nenhum meio - extrato bancário, cópia de microfilmagens
de cheques - conforme solicitado na Intimação Fiscal complementar, de modo
atestar os pagamentos declarados aos profissionais Rodrigo Delano B. Carvalho
(R$7.430,00), Fabiano Perdigão Cotta (R$9.380,00) e a Simone Soriano Carneiro
de Abreu Cotta (R$10.620,00) e o próprio contribuinte reconhecer a inexistência
de relação entre saques efetuados e pagamento ditos como realizados, esses
valores não puderam ser considerados como dedução na sua DIRPF/2007,
calendário 2006.
Em conseqüência da revisão, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 78, por meio
do qual manteve-se parcialmente o imposto suplementar exigido, que passou de
R$9.896,21 para R$7.691,75, consoante cálculos de fls.75 e 78.
Do resultado da revisão do lançamento foi dada ciência ao contribuinte que se
manifestou, às fls. 82/87, com os mesmos argumentos da inicial, adicionando que
a sua obrigação é apenas de apresentar os documentos que a lei exige e nada
mais. Os cheques não tem valor probante contra terceiros, como recibos de
pagamento (artigo 320 do Código Civil). Cita Decisões Administrativas.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017808/2009-79
5
Alega preterição do direito de defesa com base no artigo 59 do Decreto
70.235/72, porque a Auditora Fiscal não esclarece os motivos do seu não
convencimento da dedutibilidade das despesas médicas, já que a glosa só deveria
ocorrer no caso de ilegalidade da documentação apresentada.
Em seguida, os autos foram enviados a esta Delegacia, para julgamento.
Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A Notificação em tela decorreu, conforme relatado, de glosa de deduções de
despesas médicas pleiteadas na DIRPF/2007 do contribuinte, no montante de
R$31.696,20, de despesas com instrução no valor de R$540,00 e de contribuição à
previdência privada (R$2.233,72).
Em cumprimento à IN RFB no 1.061, de 2011, o lançamento foi revisto sendo
acatado a contribuição à previdência privada na totalidade de R$2.233,72,
mantida parte das despesas médicas no montante de R$27.430,00 = R$31.696,20
– R$4.266,20 (glosa excluída), em função de que o contribuinte não comprovou o
seu efetivo pagamento e mantida a glosa despesas com instrução no valor de
R$540,00.
Em relação às despesas com Instrução o artigo 8o, inciso II, “b” da Lei no
9.250/1995 explicita que podem ser deduzidas as despesas havidas com instrução
do próprio contribuinte e de seus dependentes, como se pode observar na
transcrição a seguir:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico).
Preceitua o art. 77 do RIR/99:
“Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017808/2009-79
6
I-o cônjuge;
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).” (grifo nosso)
(...)
No caso em análise a esposa do notificado Helena Teles Boreli é sua dependente e
portanto a sua despesa com instrução, no valor de R$540,00 é passível de
dedução da base de cálculo do imposto de renda. A restrição de idade constante
do § 2o acima transcrito, restringe-se apenas aos incisos III e V do decreto.
Os documentos acostados aos autos às fls. 23/31, comprovam o efetivo
pagamento da despesa com instrução, motivo pelo qual a sua glosa no valor de
R$540,00 deverá ser excluída.
No que se refere à infração por dedução indevida de despesas médicas
informadas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, que veio a julgamento
é preciso mencionar o que a Lei no 9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.” (Grifou-se)”.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017808/2009-79
7
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz
legal indicada, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
A lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório. Tal dispositivo está em sintonia com o princípio de que o ônus da
prova cabe a quem o alega.
O artigo 333, do Código de Processo Civil, prevê que o ônus da prova incumbe: I-
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência
de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Salienta-se que cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo,
que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
O entendimento de que os recibos são suficientes e hábeis para comprovação dos
pagamentos e das deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do
dispositivo. A indicação de que o recibo deve conter o nome, endereço e número
do CPF de quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar
na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação.
A necessidade de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como do
efetivo pagamento dos valores mostram-se necessárias em face das
circunstâncias presentes nos autos. Entretanto, a não comprovação à autoridade
tributária da efetividade do gasto, e na falta das provas de saída do recurso
financeiro, cuja destinação deve ser coincidente com o fim utilizado, as despesas
foram corretamente glosadas.
O efetivo pagamento pode ser demonstrado, por exemplo, por meio de cópias de
cheques nominais emitidos para o pagamento dos serviços prestados ou de
extratos bancários que comprovem saques de valores em datas compatíveis com
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017808/2009-79
8
as consignadas nos recibos, de modo espelhar a efetividade dos pagamentos
alegados.
Nesse entendimento, instado a comprovar o efetivo pagamento, consoante
solicitado pela DRF/BH em Termo de Intimação Fiscal complementar (fl. 55) e o
seu comprovante de recebimento de fl. 54, com enquadramento legal do tributo à
fl. 42 dos autos, o contribuinte não comprova efetivamente os pagamentos das
prestações dos serviços de despesas médicas, relativamente aos profissionais da
área da saúde Rodrigo Delano B. Carvalho (R$7.430,00), Fabiano Perdigão Cotta
(R$9.380,00) e a Simone Soriano Carneiro de Abreu Cotta (R$10.620,00), no valor
totalizado de R$27.430,00.
Em sua manifestação de inconformidade o impugnante não apresenta qualquer
documento aditivo para comprovação do efetivo pagamento acima mencionado,
motivo pelo qual deverá ser mantida, parcialmente, a glosa de despesas médicas
no montante de R$27.430,00.
Com relação ao acolhimento das jurisprudências trazidas aos autos, resta
esclarecer que o presente julgamento deve se ater à verificação da adequação do
lançamento com as normas legais vigente, porque cabe à esfera administrativa
somente aplicar as normas legais, sem poder apreciar quaisquer outras argüições,
em razão de a atividade de lançamento ser vinculada, nos termos do parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, improfícua a jurisprudência trazida pelo impugnante, porque essas
decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Quanto à alegação de nulidade da Notificação por preterição do direito de defesa,
destaque-se que o procedimento administrativo por meio do qual o servidor
competente qualificou o sujeito passivo, estão descritos os fatos, apontados as
disposições legais infringidas e a penalidade aplicável, tendo sido determinado
prazo para impugná-la no prazo legal (art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores).
Nesse sentido, está claro que todos os elementos essenciais do procedimento
fiscal constam da autuação, dos quais foi regularmente cientificado o contribuinte
de modo a lhe permitir conhecer o inteiro teor do lançamento que lhe foi
imputado. Ademais, o conteúdo da impugnação apresentada revela, com clareza,
que o interessado teve pleno conhecimento da infração que lhe foi imputada,
uma vez que contesta cada ponto específico da imposição fiscal, não tendo
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017808/2009-79
9
demonstrado quaisquer dúvidas quanto à extensão formal e material do
lançamento.
Portanto, não merece guarida as argumentações do impugnante quanto à
preterição do seu direito de defesa.
Do exposto, altera-se o lançamento nos seguintes termos:
Diante do exposto, este julgador conclui pelo voto no sentido de considerar
procedente em parte a impugnação e manter em parte o imposto suplementar
remanescente que veio a julgamento, no valor de R$7.543,25 (sete mil,
quinhentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), que deverá ser
cobrado com os devidos acréscimos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 102, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave à
época dos fatos;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
c) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora;
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende a demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço parcialmente, pelas razões seguintes.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções de
despesas médicas supostamente havidas com os profissionais Rodrigo Delano B. Carvalho
(R$7.430,00), Fabiano Perdigão Cotta (R$9.380,00) e a Simone Soriano Carneiro de Abreu Cotta
(R$10.620,00), no valor totalizado de R$27.430,00.
Isenção do imposto de renda por moléstia grave – parte não conhecida do recurso
Em seu recurso, o interessado alega fazer jus a isenção do imposto sobre proventos
de aposentadoria por ter sido, à época dos fatos, portador de moléstia grave, na forma da lei.
Quanto a esse aspecto, não anteriormente suscitado na lide, cabe esclarecer que a
alegação de defesa não trazida pelo interessado em sede de impugnação na DRJ (primeira
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017808/2009-79
10
instância) não será apreciada no CARF (segunda instância), o que, caso ocorresse, caracterizaria
supressão de instância, o que não é possível.
Cabe acrescentar que não ocorreu na ação fiscal o lançamento de infração de
omissão de rendimentos, versando a lide sobre deduções da base de cálculo consideradas
indevidas pela Fiscalização da Receita Federal. Caso entenda o recorrente que ofereceu à
tributação rendimentos que seriam, na forma da lei, isentos, deve requerer, se for o caso,
restituição de imposto indevido ou pago a maior diretamente junto à Receita Federal.
Desta forma, não conheço do recurso quanto à alegação de isenção por moléstia
grave.

Dedução de despesas médicas
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções de
despesas médicas supostamente havidas com os profissionais Rodrigo Delano B. Carvalho
(R$7.430,00), Fabiano Perdigão Cotta (R$9.380,00) e a Simone Soriano Carneiro de Abreu Cotta
(R$10.620,00), no valor totalizado de R$27.430,00.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, na parte conhecida, tem-se que por
meio do mesmo o contribuinte não apresenta, em sua essência, novas razões de defesa além das
já trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
É lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das despesas, caso
haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos serviços, de a quem
foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos elementos solicitados,
ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse
sentido a Súmula CARF no 180:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017808/2009-79
11
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.173 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017808/2009-79
12
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Juros de Mora (SELIC)
Sobre o valor do imposto lançado é legal a incidência de juros de mora calculados
com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). A aplicação da
Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e hoje tem fundamento na Lei no 9.430, de 1996,
conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o. Assim sendo, é improcedente a alegação
do recorrente de que a incidência dos juros de mora não encontra respaldo legal.
Multa de Ofício de 75%
Cabe ainda esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco,
considerada abusiva pelo recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente
o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância compulsória pela
autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
Assim, não é possível a esta turma julgadora afastar ou mesmo reduzir a multa
aplicada.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário,
exceto na parte referente à alegação de isenção por moléstia grave, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 234
DF CARF MF
Original